Tribunal: CARF
Processo: 13706.000416/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000416/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.318 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
CLÍNICA SÃO CARLOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/12/2001 a 30/09/2002
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
RELEVAÇÃO E ATENUAÇÃO DA MULTA.
Os benefícios de relevação e atenuação da multa requerem o saneamento da
falta dentro do prazo de impugnação, não ser, o contribuinte, reincidente e não
haver circunstâncias agravantes. A correção parcial da falta impede a relevação
e atenuação da multa.
PERÍCIA EM LIVROS CONTÁBEIS.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador. (Súmula Carf no 8.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2). Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000416/2008-98
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000416/2008-98

Relatório
Trata-se de lançamento de multa por omissão em Gfip relativas ao período de
02/1999 a 12/2002.
O lançamento foi impugnado (fls. 63 a 73) e a impugnação foi considerada
procedente em parte (e-fls. 1116 a 1123), ocasião em que se reconheceu a decadência até a
competência 11/2001, mantendo-se o lançamento em relação às competências posteriores.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a nulidade do acórdão recorrido por não apontar as faltas que não teriam sido
integralmente sanadas;
b) que, para efeito de atenuação ou relevação, a correção integral da falta deve
ser verificada para cada uma das Gfip;
c) a decadência;
d) a inconstitucionalidade da multa aplicada por ofender o princípio da vedação
ao confisco;
e) os fatos geradores relativos ao período de janeiro a dezembro de 2002 não
teriam ocorrido;
f) a realização de perícia é imprescindível ao deslinde do caso.
O julgamento do recurso foi convertido em diligência por meio da Resolução Carf
no 2301-000.881, de 2 de dezembro de 2020, nos seguintes termos (fls. 1175 a 1177):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: a) confirme para fins de
relevação da multa se o contribuinte de fato corrigiu integralmente as faltas apontadas
no lançamento mediante apresentação de Gfip retificadoras até o dia 08/08/2007 e se era
reincidente quando do lançamento; b) caso constate que as faltas não foram
integralmente corrigidas em algum dos períodos, elabore informação fiscal em que
fiquem demonstradas a parte corrigida e a parte não corrigida da falta, em cada período,
e dê ciência ao contribuinte para, querendo, manifestar-se acerca dessas conclusões.
A diligência foi cumprida como requerido (fls. 1182 a 1192).
O recorrente teve acesso ao relatório da diligência por meio eletrônico em
02/05/2022 (fl. 1194) e não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000416/2008-98

O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade a multa, por força da Súmula Carf no 2.
Registre-se que o recurso que contestou o lançamento da obrigação principal
decorrente da mesma ação fiscal foi julgado por este conselho que, nos termos do Acórdão no
2401-005.724, de 11 de setembro de 2018, negou-lhe provimento.
1
Da nulidade do acórdão recorrido e da relevação ou atenuação da multa
O recorrente alegou que o acórdão recorrido seria nulo por não apontar quais as
faltas não teriam sido integralmente corrigidas nas retificações das Gfip. Pleiteou, ainda, a
relevação ou atenuação da multa por haver corrigido as faltas integralmente.
Ora, analisando a impugnação da recorrente (e-fls. 69 e 70), percebe-se que o
impugnante alegou ter retificado, até aquele momento, apenas parte das Gfip. De fato, o
impugnante anexou comprovantes de Gfip retificadoras apresentadas em 08/2007 (e-fls. 97 a
379) de alguns períodos, e não de todos os que compuseram o lançamento, e ainda informou que
providenciaria a juntada dos outros comprovantes assim que fosse finalizada a referida correção
(e-fl. 69).
Portanto, o acórdão não necessitaria apontar o que deixou de ser retificado porque
o próprio contribuinte afirmou que, até o momento da impugnação, retificara apenas algumas
Gfip; por conseguinte, o que não foi retificado corresponde aos períodos para os quais não juntou
as declarações retificadoras. A propósito, a informação do recorrente vai ao encontro do que
constou do relatório de diligência, que também apontou a correção parcial das faltas. Por essa
razão, afasto a nulidade suscitada.
Quanto à relevação ou atenuação da multa, essas possibilidades estavam
disciplinadas pelo caput e § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, com
redação dada pelo Decreto no 6.032, de 1o de fevereiro de 2007:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Nota-se que os requisitos legais eram: 1) saneamento da falta dentro do prazo de
impugnação; 2) não ser, o contribuinte, reincidente, e 3) não haver circunstâncias agravantes.
Conforme emergiu da diligência, o contribuinte era primário e não possuía, ao
tempo dos fatos, circunstância agravante (fl. 1184) . Também se constatou que ele transmitiu, até
a data de 08/08/2007, quando expirou o prazo impugnatório, Gfip retificadoras para os períodos
de 12/2001, 13/2001, 01 a 04/2002 (fl. 1182). Considerando somente essas Gfip retificadoras,
concluiu, a diligência o seguinte:
a) com relação aos segurados empregados, o contribuinte corrigiu as faltas em
todos os períodos, exceto em 12/2001;
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000416/2008-98

b) com relação a serviços prestados por pessoas físicas e pró-labore, somente
foram integralmente corrigidas as omissões da competência de 12/2001;
c) com relação aos serviços prestados por cooperativas de trabalho, nenhuma
omissão foi corrigida.
Deixo de considerar as omissões relacionadas a serviços prestados por
cooperativas de trabalho porque, com a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, declarada pelo STF no RE no 595.838, essa hipótese de incidência
deixou de existir e, portanto, nada haveria de ser declarado em Gfip, inexistindo, pois, omissão.
Porém, em relação aos segurados empregados e aos serviços prestados por
pessoas físicas e pró-labore, percebo, a partir do resultado da diligência, que não houve a
correção integral das faltas em cada uma das declarações. Registre-se que o recorrente admitiu
que, para efeito de atenuação ou relevação, a correção integral da falta deve ser verificada para
cada uma das Gfip, como de fato se fez..
Rejeito, pois, a nulidade alegada e a possibilidade de relevação ou atenuação da
multa por ausência de correção integral da falta até o prazo de impugnação.
2
Da decadência
O lançamento foi consumado em 09/07/2007, data em que o próprio contribuinte
alegou ter tomado ciência (e-fl. 63). A decisão a quo reconheceu a decadência até a competência
11/2001, mas o recorrente alega que também estariam decaídos os períodos todos os períodos até
06/2002, com base no art. 150, § 4o do CTN. Subsidiariamente, alegou que, mesmo sob a regra
do art. 173, inc. I, do CTN, também estaria decaído o período de 12/2001.
Trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória; portanto, aplica-se
a regra decadencial do art. 173, inc. I, do CTN, como exige a Súmula Carf no 148.
Não tem razão, o recorrente, quanto à decadência do período de 12/2001,
porquanto a entrega da Gfip desse período somente poderia acontecer a partir de 01/2002, o que
desloca o termo inicial da contagem do prazo decadencial para o dia 01/01/2003 e o termo final
do prazo decadencial para 31/12/2007.
Afasto, pois, a decadência.
3
Da inexistência de fatos geradores de janeiro a dezembro de 2002
A autoridade Lançadora constatou que os registros contábeis registravam, no livro
Diário, pagamentos a pessoas físicas, o que implica a incidência da contribuição previdenciária.
O recorrente alegou que, na verdade, tais pagamentos seriam repasses que ele teria intermediado
dos planos de saúde aos profissionais. Apresentou retificação do livro Diário para comprovar a o
alegado.
Ora, não bastaria retificar o diário, a prova essencial para afastar a acusação fiscal
seria apresentar contratos, recibos e comprovantes do fluxo financeiro que, inequivocadamente,
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000416/2008-98

demonstrassem que os pagamentos provieram dos planos de saúde para os profissionais. Ou seja,
além de corrigir a sua contabilidade, deveria ter provado o fato alegado por meio dos
documentos que seriam supedâneo dos registros contábeis. Enfim, apenas com a retificação do
livro Diário não resta comprovado que os pagamentos a pessoas físicas tratassem-se, na verdade,
de repasses de planos de saúde.
Corroboro, pois, a conclusão do acórdão recorrido que, além de destacar a
ausência de formalidades na retificação do livro contábil, também apontou a falta dos
documentos de suporte dos lançamentos que teriam sido alterados.
4
Da perícia
Quanto ao pedido de perícia, indefiro-o com fundamento na Súmula Carf no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
Registre-se que consta do Relatório Fiscal (fls. 19 a 35) que os livros contábeis
foram examinados pela Autoridade Lançadora para apuração do débito. Ademais, cabe ao
contribuinte apresentar, na impugnação, as provas que infirmam o lançamento, a teor do que
consta do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. A perícia se presta a
esclarecer dúvidas do julgador e não a substituir o contribuinte no seu encargo de produzir
provas do quanto alegado na impugnação.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1206
DF CARF MF
Original